Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738908-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JIOVANI CARLOS GOMES RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONDUTA. RESOLUÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade do imediato desligamento, do demandante, da plataforma digital "Uber” na hipótese de descumprimento do código de conduta respectivo, bem como a pretendida reinclusão e necessidade de reparação civil. 2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da alegada violação ao “Código de Conduta da Uber”, de acordo com os relatos feitos pelos utentes dos serviços prestados. 3.1. De acordo com os relatos aludidos o recorrente foi rude com os usuários, tendo utilizado palavras ofensivas. 3.2. A presente hipótese está em desacordo com o previsto no Termo de Conduta fornecido aos condutores que utilizam a plataforma. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo ora recorrente. 4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato, pois os relatos formulados pelos utentes do serviço são suficientes para a demonstração da conduta imputada ao motorista. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422 do Código Civil, tendo em vista que a função social do contrato, a probidade e a boa-fé foram desconsideradas em observância a suposta liberdade contratual e autonomia de vontades das partes. Aduz a ocorrência de rompimento do vínculo estabelecido entre as partes de forma unilateral, abrupto e sem notificação prévia, bem como que não foi observado o contraditório, a ampla defesa, os deveres de lealdade, probidade e informação inerentes a qualquer relação contratual. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Em contrarrazões aos recursos, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Isabela Braga Pompilio, OAB/DF 14.234 (ID 45533773 - Pág. 1 e ID 45533778 - Pág. 11). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente não merece ser admitido o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 421 e 422 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese, a despeito da ausência de especificação do motivo da exclusão na aludida notificação encaminhada ao recorrente, é possível observar que a conduta do apelante foi descrita nos diversos relatos dos clientes dos mencionados serviços. Assim, diante da violação do código de conduta atribuída ao demandante, a exclusão em referência não pode ser considerada prática abusiva. Ademais, por se tratar de negócio jurídico bilateral e, diante da premissa de que os motoristas dos aplicativos são também responsáveis pelos serviços prestados, é juridicamente razoável e compatível com os preceitos constitucionais da função social do contrato e autonomia da vontade, que a sociedade empresária recorrida possa valer-se da hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes. Além disso, o princípio da função social do contrato não deve servir como justificativa para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo ora recorrente” (ID 38794266 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Isabela Braga Pompilio, OAB/DF 14.234 (ID 45533773 - Pág. 1 e ID 45533778 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030